Tribunal: TJSP
Processo: 0073611-06.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0073611-06.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GABRIEL
GONCALVES DE ARAUJO NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073611-06.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Voto número 45.640
Apelação no 0073611-06.2018.8.26.0050
(0073611-06.2018 11aV.C. SÃO PAULO)
Apelante: GABRIEL GONÇALVES DE ARAÚJO NETO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 200/209),
acrescenta-se que Gabriel Gonçalves de Araújo Neto foi condenado às
penas de sete (07) anos, nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão e
dezoito (18) dias-multa, no piso mínimo, em regime fechado, por infração
ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Ele apelou, mediante termo, às fls. 226, e sua Defensora
pública apresentou as razões do inconformismo, às fls. 244/256,
pleiteando
sua
absolvição
por
insuficiência
probatória;
ou,
subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de
fogo; e, a desclassificação do roubo, para furto ou receptação, por sua
possibilidade.
O
recurso
foi
contrariado,
às
fls.
260/270; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 279/281, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- A condenação era medida que se impunha.
Com efeito, restou bem demonstrado que o apelante
praticou um crime de roubo majorado, conforme noticiado nos autos. Ao
que tudo indica, fora ele detido por policiais militares, acionados via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073611-06.2018.8.26.0050 -Voto no
3
Copom, que o surpreenderam na posse do veículo Chevrolet/Onix, de
placas FMM-5820, trafegando na via pública, minutos após tê-lo roubado,
com emprego de arma de fogo. E, ao ser questionado, ele, informalmente,
admitiu a autoria delitiva. Deste modo, fora conduzido até a Delegacia de
Polícia, onde foram elaborados o auto de prisão em flagrante e o boletim
de ocorrência, (cf. fls. 02 e 10/13).
Ele, perante a autoridade policial, permaneceu silente. Em
juízo, disse ter subtraído o veículo, que se achava e estacionado e aberto,
sem ninguém por perto; no qual entrou, deu a partida e saiu. Negou a
prática de roubo (cf. fls. 07 e gravação digital). Todavia, o quadro
probatório o desmente; não deixando dúvida alguma quanto à sua
inequívoca culpabilidade.
Os policiais militares, responsáveis por sua prisão,
elucidaram tê-lo encontrado na posse do veículo roubado, minutos após
a sua subtração. Salientando que ele, informalmente, admitiu-lhes a
autoria delitiva (cf. fl. 03, 05 e gravação digital). Seus relatos
consubstanciaram elemento seguro de prova.
A ofendida, sempre que ouvida, afirmou o emprego de
arma de fogo na subtração de seu veículo, sendo enfática neste ponto.
Asseverou que o assaltante levou seu veículo, sua bolsa e aparelho
celular. Declarou ter sido contatada pelos policiais militares, que avisou
seu marido sobre o encontro de seu veículo, horas depois; destacando
não ter condições de reconhecer o assaltante (cf. fls. 06 e CD). Suas
declarações reforçaram o quadro probatório desfavorável.
Portanto, não fora o réu condenado com base em meras
suspeitas ou indícios, as provas o incriminam seriamente. O roubo se
consumou. Houve a inversão da posse da res. Não há razão para se
afastar a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, demonstrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073611-06.2018.8.26.0050 -Voto no
4
pela prova testemunhal, nos moldes do artigo 167 do C.P.P.. A vítima fora
incisiva ao afirmar o emprego de arma de fogo. A autoria e materialidade
restaram bem demonstradas, o réu fora preso em flagrante delito, na
posse da res, minutos após a sua subtração. Diante disso, inviável a tese
de furto ou de receptação.
As penas foram fixadas de forma justa e proporcional,
não merecendo reparo algum. As básicas devem ser mantidas no
patamar mínimo de quatro anos de reclusão e dez dias-multa. Na fase
seguinte, a reincidência específica (cf. fls. 93/95) motivou o acréscimo de
um sexto da pena; o que, aqui, fica mantido. Por fim, a majorante do
emprego de arma de fogo justificou o aumento de dois terços, fazendo
com que suas sanções totalizassem em sete anos, nove meses e dez dias
de reclusão e dezessete dias-multa. De modo que, não se há falar em
redução de penas.
Fica preservado o regime fechado, pois o réu agiu com
emprego de arma de fogo, demonstrando-se perigoso. Neste sentido,
cabe, aqui, um v. aresto do extinto TACrim:- “Regime prisional - Fixação -
Roubo - Modalidade fechada - Necessidade: - Inteligência: art. 383 do
Código de Processo Penal, art. 33, § 2o, "b" do Código Penal, art. 59 do
Código Penal, art. 157, § 2o do Código Penal 26(f) - O regime fechado é o
único aplicável aos autores de roubo, máxime se qualificada a infração,
ainda que primário fosse o agente e tentado o crime” (Ap. no 1.231.929/6, j.
em 08.02.2001, 7a Câm., Rel. o Juiz SOUZA NERY (Presidente), in RJTACRIM
53/110).
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073611-06.2018.8.26.0050 -Voto no
5